Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-54.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Comprovação – Dano moral e material – Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois,

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Comprovação – Dano moral e material – Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois, ilícito indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.